Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009795-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitada, Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.786.434/0001-69 (AGRAVANTE), CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA - CNPJ: 79.201.539/0001-69 (AGRAVADO), VINICIUS RICARDO DA SILVA LEIMANN - CPF: 044.516.011-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEIO EXECUTIVO LEGÍTIMO.
PRESERVAÇÃO DA SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da executada e manteve a penhora incidente sobre quotas sociais, como forma de satisfação do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de quotas sociais da empresa executada exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de violação à autonomia patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O art. 835, IX, do CPC admite expressamente a penhora de quotas sociais, não condicionando a medida à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. A constrição de quotas sociais não se confunde com a responsabilização patrimonial dos sócios, pois recai sobre ativo integrante do patrimônio da própria pessoa jurídica executada.

5. A autonomia patrimonial não impede a constrição de participações societárias, sendo instrumento que, ao revés, legitima a responsabilização da sociedade por suas obrigações (art. 789 do CPC).

6. A medida executiva revela-se proporcional e subsidiária, precedida do esgotamento de diligências para localização de bens líquidos, sem indicação de alternativa pela executada, em desatenção ao art. 805, p.u., do CPC.

7. A penhora de quotas sociais observa o procedimento do art. 861 do CPC, resguardando os direitos dos demais sócios e a preservação da atividade empresarial.

8. A jurisprudência pátria reconhece a validade da penhora de quotas sociais, afastando alegações de afronta à affectio societatis ou à autonomia patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A penhora de quotas sociais constitui meio executivo legítimo, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por recair sobre patrimônio da própria sociedade executada.

2. A autonomia patrimonial não impede a constrição de participações societárias quando destinadas à satisfação de crédito regularmente constituído.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009795-25.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: FLORES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

AGRAVADO: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLORES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido por CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA., que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora sobre quotas sociais da empresa executada.

Sustenta a agravante, em síntese, que a constrição recai sobre patrimônio pertencente aos sócios, os quais não integram o polo passivo da demanda, sendo indispensável a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para legitimar a medida.

O preparo foi recolhido – Id. 351715853.

Não concedida a tutela de urgência.

A agravada apresenta contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão agravada, ao argumento de que a penhora incide sobre ativo patrimonial da própria executada, sendo expressamente admitida pelo art. 835, IX, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da inexistência de outros bens aptos à satisfação do crédito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à validade da penhora incidente sobre quotas sociais da empresa executada, em sede de cumprimento de sentença, diante da alegação de ofensa ao princípio da autonomia patrimonial.

A tese recursal não merece acolhida.

Inicialmente, impõe-se destacar que o Código de Processo Civil, em seu art. 835, IX, prevê expressamente as quotas sociais como bens passíveis de penhora, não estabelecendo qualquer condicionante relativa à instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tal previsão normativa revela inequívoca opção legislativa pela amplitude dos meios executivos, em consonância com o princípio da efetividade da execução.

A distinção conceitual entre a penhora de quotas sociais e a constrição de bens particulares dos sócios é decisiva para a solução da controvérsia. Enquanto esta última demanda, de fato, a observância do procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, por implicar extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, aquela recai sobre bem dotado de expressão econômica que integra o patrimônio da própria sociedade empresária, ainda que juridicamente vinculado à participação societária.

Nesse sentido, a interpretação sistemática do ordenamento revela que a autonomia patrimonial não constitui obstáculo à constrição de ativos econômicos representados por participações societárias, mas, ao contrário, legitima a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC.

Ademais, a medida executiva ora impugnada apresenta caráter subsidiário e proporcional, uma vez que precedida do esgotamento das diligências destinadas à localização de ativos líquidos, conforme expressamente consignado na decisão agravada . A agravante, por sua vez, limita-se a impugnar a constrição sem indicar bens alternativos, descumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do art. 805, parágrafo único, do CPC.

Importa ressaltar, ainda, que a penhora de quotas sociais não implica imediata expropriação nem ingerência na gestão societária, sendo submetida ao procedimento próprio delineado no art. 861 do CPC, que assegura a preservação da empresa e os direitos dos demais sócios, inclusive quanto ao exercício de preferência.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a plena admissibilidade da penhora de quotas sociais, afastando a alegação de violação à
affectio societatis
ou à autonomia patrimonial, circunstância que reforça a correção da decisão recorrida.

Cito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA - POSSIBILIDADE -
Inexistência de outros bens passíveis de penhora - A quota social representa e corresponde a uma parte do capital da sociedade, cuja titularidade é do sócio executado - No caso em tela, a penhora está incidindo sobre "quotas" de titularidade dos executados, que figuram como sócios de sociedade limitada - Leitura dos arts. 835 e 861, do CPC/2015, e 1.026 do Código Civil – A penhora de quotas sociais não constitui forma de dissolução parcial da sociedade, não comprometendo a "affectio societatis" – Penhora de quotas sociais deferida - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21346797320188260000 SP 2134679-73 .2018.8.26.0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 20/09/2018, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2018)

Ademais, observa-se ainda que o juiz singular ainda determinou a intimação dos sócios para exercer o direito de preferência conquanto a penhora.

Por fim, a exigência de prévia desconsideração da personalidade jurídica, como pretendido pela agravante, implicaria indevida restrição aos meios executivos legalmente previstos, esvaziando a eficácia do art. 835, IX, do CPC e comprometendo a utilidade prática da tutela jurisdicional.

Diante desse contexto, a decisão agravada revela-se juridicamente adequada e alinhada aos princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e preservou a penhora das quotas sociais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026